Tribunal: TJDFT
Processo: 0703645-37.2021.8.07.0017
Órgão julgador: MARILIA DE AVILA E SILVA SAMPAIO
Órgão colegiado: SEGUNDA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2022-04-04
Data de publicação: 2022-04-20

Ementa:
JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. RECURSO INOMINADO. CONSUMIDOR. SEGURO DE VIDA. MORTE DO CÔNJUGE. PRAZO PRESCRIONAL DE 1 (UM) ANO. CIÊNCIA DE NEGATIVA DE COBERTURA. AÇÃO AJUIZADA QUANDO JÁ ESGOTADO O PRAZO. PRESCRIÇÃO DA PRETENSÃO RECONHECIDA. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO. SENTENÇA MANTIDA.
I. Trata-se de Recurso Inominado interposto pela parte autora contra sentença que reconheceu a prescrição da pretensão do segurado relativa a cobrança de indenização decorrente de contrato de seguro celebrado com a ora recorrida. Sustenta a recorrente que não recebeu comunicação oficial da negativa de cobertura, de modo que a contagem do prazo ainda estaria suspensa. Aduz ainda que o prazo prescricional, por se tratar de relação de consumo, deve ser o de 5 (cinco) anos previsto no art. 27 do CDC. Contrarrazões apresentadas.
II. Recuso cabível e tempestivo. Preparo dispensado em razão da gratuidade de justiça que ora é deferida à recorrente, em razão da prova da necessidade.
III. Com efeito, a pretensão indenizatória do segurado contra a seguradora em razão da negativa de cobertura do sinistro é de 01 (um) ano, cujo termo inicial é a data em que nasceu a pretensão, ou seja, o momento em que houve a ciência da recusa, conforme art. 206, § 1o, II, “b” do Código Civil e Súmula 229 do STJ.
IV. Inaplicável o prazo prescricional quinquenal previsto no artigo 27 do CDC, que se circunscreve às pretensões de ressarcimento de dano causado por fato do produto ou do serviço (o chamado "acidente de consumo"), que decorre da violação de um "dever de qualidade-segurança" imputado ao fornecedor como reflexo do princípio da proteção da confiança do consumidor (artigo 12). A presente ação não tem como objeto o reconhecimento da venda casada ou mesmo de fraude na celebração do contrato, mas tão somente a cobrança da indenização.
V. No caso dos autos, conforme cronologia da narrativa feita pela autora na petição inicial, a comunicação do sinistro e a solicitação da cobertura foi feita à ré em 30/01/2018. Após nova solicitação feita em 06/02/2018, a autora recebeu a primeira negativa de cobertura, por meio de carta cujo teor teve acesso após reclamação feita no site “Reclame Aqui”. A autora ainda, através de reiteradas ligações, recebeu nova negativa por e-mail. Após esses fatos, conforme narrado na inicial, a autora solicitou, em 06/03/2018, “a gravação de todas as ligações que teve com a central de atendimento até aquele momento, para poder comprovar todas as alegações relatadas, onde prometeram que ela seria respondida em um prazo de 48 horas a 5 dias úteis, ocorre que já se passaram mais de três anos e não se obteve resposta alguma, sem nenhuma justificativa.”(g.n)
VI. A despeito de não terem sido juntados aos autos a reclamação feita pela autora junto ao “Reclame Aqui” ou mesmo o e-mail recebido posteriormente, é possível inferir da própria narrativa inicial que a autora teve ciência inequívoca da negativa de cobertura, em duas oportunidades, ainda nos primeiros meses do ano de 2018. Portanto, sendo a ação proposta apenas no ano de 2021, é evidente a consumação do prazo e a prescrição da pretensão de cobrança em face da seguradora recorrida.
VII. Recurso CONHECIDO e NÃO PROVIDO. Sentença mantida.
VIII. Condeno a recorrente ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios, os quais fixo em 10% do valor da condenação, nos termos do art. 55 da Lei 9.099/95. A exigibilidade fica suspensa em razão da gratuidade de justiça concedida.
IX. A súmula de julgamento servirá de acórdão, consoante disposto no artigo 46 da Lei no 9.099/95.